Tribunal: STF
Processo: AC 2160
Classe: AC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. 

1.	A atribuição de efeito suspensivo ao 
   recurso extraordinário só é admissível em caráter excepcional, de
   que a hipótese não se reveste. 
2.	Recurso extraordinário 
   inadmitido na origem e a mera interposição de agravo não 
   autorizam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A 
   jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente se 
   instaura com a existência de juízo positivo de admissibilidade do
   recurso extraordinário.
3.	Agravo regimental 
   improvido.